Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO DE OUTROS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. Atualmente prevalece nesta Corte a tese de que a comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do Espólio é condição sine qua non para homologação da partilha e expedição do formal, não guardando dependência com o ITCMD, o qual somente será exigido após o trânsito em julgado da Sentença, uma vez que o seu fato gerador é a transmissão do bem e não o bem em si.
3. A existência de débitos tributários devidamente parcelados não obstam a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal da parte interessada, consoante dispõem o artigo 151, VI, e o artigo 206 do Código Tributário Nacional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.